Tribunal: TJMT
Processo: 1011954-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011954-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOELCIO DE SOUZA - CPF: 412.125.251-91 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILENE LARA DA SILVA - CPF: 063.377.541-07 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), PABLYNE DE JESUS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante. Fixação de fiança desproporcional à capacidade econômica do acusado. Ausência de fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva. Ordem concedida para dispensar a fiança e manter as demais medidas cautelares.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso em flagrante por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com concessão de liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança de meio salário-mínimo, além de outras medidas cautelares.

2. Alegação de hipossuficiência do paciente e constrangimento ilegal pela imposição da fiança como requisito para a liberdade provisória, sob pena de prisão preventiva.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal na fixação de fiança desproporcional à capacidade financeira do paciente, em liberdade provisória, e sob ameaça de decretação de prisão preventiva; e (ii) saber se a não comprovação do pagamento da fiança no prazo concedido pelo Juízo justifica a prisão, mesmo diante do reconhecimento da ausência dos pressupostos da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

4. A Defensoria Pública se insurgiu contra a fiança já na audiência de custódia, afastando a alegação de supressão de instância.

5. A imposição da fiança, apesar do reconhecimento de hipossuficiência do paciente e da ausência dos requisitos da prisão preventiva, caracteriza constrangimento ilegal.

6.

A exigência de pagamento da fiança, equivalente à metade do rendimento mensal do paciente e incompatível com sua condição financeira, viola o princípio da isonomia e o direito fundamental à liberdade.

7.
As demais medidas cautelares impostas (comparecimento mensal em Juízo, proibição de acesso a determinados locais e de ausentar-se da comarca) são suficientes para garantir a efetividade do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem concedida para dispensar o pagamento da fiança, mantendo as demais medidas cautelares impostas na decisão de origem.

Tese de julgamento:
“1. A imposição de fiança desproporcional à capacidade econômica do acusado, quando reconhecida a ausência dos requisitos da prisão preventiva, configura constrangimento ilegal. 2. A liberdade provisória pode ser mantida mediante outras medidas cautelares que assegurem a regularidade do processo, em observância ao princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 303 e 306; CPP, arts. 282, § 4o, 312, 313, 325, § 1o, I, e 350.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1008759-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 22/04/2025; TJMT, N.U. 1022677-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 10/09/2024; TJMT, N.U. 1032324-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 04/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

em favor de
Joelcio de Souza
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis.

Segundo os autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 15.3.2025, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) e 306 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool) do Código de Trânsito Brasileiro (Id. 280690882 – pág. 37).

O Juízo singular, embora tenha concedido liberdade provisória ao paciente, condicionou-a ao pagamento de fiança no valor de R$ 759,00, fixando prazo de 72 horas para seu recolhimento, além de impor outras medidas cautelares diversas da prisão. Advertiu expressamente que, caso não fosse efetuado o pagamento, seria decretado a prisão preventiva (Id. 280690882 - pág. 42 a 46).

A impetrante argumenta que o paciente é hipossuficiente e não possui condições financeiras para arcar com o valor arbitrado, sustentando que condicionar sua liberdade provisória ao pagamento da fiança sob ameaça de prisão preventiva constitui, na prática, uma modalidade indireta de prisão cautelar e, consequentemente, configura constrangimento ilegal.

Destaca também que a própria autoridade judicial reconheceu a ausência de elementos justificadores da prisão preventiva, o que reforça a tese da ilegalidade e da desproporcionalidade da exigência de fiança como condição à liberdade provisória.

Por fim, argumenta que o paciente possui residência fixa, ocupa atividade lícita, e o delito a ele imputado prevê pena máxima inferior a quatro anos.

Ao final, requereu, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória ao paciente sem a condicionante do pagamento de fiança (Id. 280690880).

A liminar foi indeferida (Id.
281016350
).

O impetrado prestou informações (Id. 281784431).

A Procuradoria-Geral de Justiça, preliminarmente, manifestou-se pela
extinção do feito
sem resolução do mérito, argumentando a ocorrência de supressão de instância. Superada tal preliminar, opinou pela
denegação da ordem
(Id. 286507369), conforme parecer cuja ementa segue transcrita:

“
Habeas Corpus
– Embriaguez ao volante [art. 306 da Lei no 9.503/97] – prisão em flagrante – liberdade provisória concedida, mediante imposição de medidas cautelares, dentre elas, o pagamento de fiança no valor de meio salário mínimo – fiança não paga – irresignação defensiva.
1. Preliminar:
Ausência de pleito formulado no Juízo de origem, de modo a caracterizar supressão de instância – precedentes –
Pela extinção do writ, sem resolução de mérito
.
2. Mérito:
– Pretendida dispensa do valor fixado a título de fiança – impossibilidade – paciente que não comprovou não possuir condições financeiras de adimplir o valor -
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto à
preliminar

arguida pelo douto Procurador de Justiça
, relativa à supressão de instância (Id. 286507369),
entendo que não merece prosperar
.

Isso porque, ao contrário do sustentado pelo Ministério Público, conforme se observa dos autos, já na audiência de custódia a Defensoria Pública insurgiu-se expressamente contra a imposição da fiança, sustentando sua desnecessidade.

Tal fato encontra respaldo na própria decisão judicial que concedeu liberdade provisória, que expressamente consignou a controvérsia ao registrar:

“Em que pese a manifestação da Defesa pela não fixação de fiança, entendo que, apesar de ser atendido pela Defensoria e por possuir pouca renda, o custodiado, ainda assim, aufere alguma renda, de maneira que é viável a fixação de fiança.”
(Id. 280690882 – pág. 45,
sic
).

Dessa forma, restando demonstrado o prévio exame pelo Juízo de origem, entendo superada a preliminar arguida pelo
parquet
, inexistindo, desse modo, supressão de instância a ser reconhecida.

Afasto, portanto, a preliminar suscitada e passo ao exame do mérito do
writ
.

Cuida-se de
habeas corpus
preventivo impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Joelcio de Souza
, com o objetivo de afastar o constrangimento ilegal decorrente da condicionante imposta pelo Juízo singular, que arbitrou fiança no valor de R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais) como requisito indispensável à concessão da liberdade provisória do acusado.

A questão controvertida cinge-se a verificar se há constrangimento ilegal na decisão que condiciona a liberdade provisória do paciente ao pagamento de fiança e ameaça decretar a prisão preventiva em caso de descumprimento.

Pois bem. Da análise detida dos autos, constato que a pretensão merece acolhimento. Explico.

Conforme relatado,
Joelcio de Souza
foi preso em flagrante delito no dia 15 de março de 2025, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em virtude de acidente automobilístico ocasionado após ingestão de bebida alcoólica, fato que teria resultado em lesões corporais em duas passageiras que estavam em seu veículo (Id. 280690882 - pág. 4/7 e 8).

Em audiência de custódia, a d. Magistrada concedeu-lhe liberdade provisória mediante o cumprimento de determinadas condições, entre elas o pagamento de fiança no valor de meio salário-mínimo (Id. 280690882 – pág. 42 a 46).

Na referida decisão, a Magistrada plantonista expressamente reconheceu que não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva, razão pela qual não converteu o flagrante (Id. 280690882 – pág. 45). Contudo, advertiu que o não cumprimento da medida cautelar de fiança acarretaria a decretação da prisão preventiva (Id. 280690882 - pág. 45/46).

Ora, se não há fundamentos para a prisão preventiva, como reconhecido pelo próprio Juízo, não se afigura razoável a manutenção do paciente no cárcere pelo simples fato de não possuir condições financeiras de arcar com a fiança arbitrada.

O art. 325, § 1o, I, do Código de Processo Penal estabelece que:

“Art. 325.
O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

(...)

§ 1o.
Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser
:

I -

dispensada, na forma do art. 350 deste Código
;

(...)”

O art. 350 do CPP, por sua vez, dispõe que:

“
Art. 350.

Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória
, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

Parágrafo único.
Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282 deste Código.”

Ademais, disciplina o art. 282, § 4o, do CPP:

“
Art. 282.
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)

§ 4o
No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante,
poderá substituir a medida, impor outra em cumulação,
ou, em último caso
, decretar a prisão preventiva
, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.

(...)”

No caso em análise, embora não haja documentos que comprovem cabalmente a hipossuficiência do paciente, há elementos suficientes para demonstrar sua vulnerabilidade econômica. O paciente declarou em sede policial (Id. 280690882 - pág. 21/22) que recebe um salário de R$ 1.500,00, com meio de vida/profissão de serviços gerais, além de estar sendo atendido pela Defensoria Pública, o que indica sua condição de hipossuficiente. Ademais, a própria magistrada reconheceu que ele “possui pouca renda”, embora tenha entendido ser
“viável a fixação de fiança” (Id. 280690882 – pág. 45).

Considerando o valor de renda mensal declarado pelo paciente, tanto perante a autoridade policial quanto ao Juízo, é fácil perceber que o pagamento de uma fiança no valor de meio salário-mínimo corresponderia a aproximadamente metade de seus rendimentos mensais, comprometendo significativamente sua subsistência.

Nesse sentido, esta Corte Estadual já decidiu:

“(...) 7.
É cabível a
dispensa do pagamento de fiança quando comprovada a hipossuficiência financeira do custodiado e ausentes os requisitos da prisão preventiva
, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas
.

8.
A exigência de fiança como condição para liberdade provisória deve observar a situação econômica do custodiado,
sob pena de configurar constrangimento ilegal
. (...)”
(N.U 1008759-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025) (grifei)

“
É ilegal condicionar a concessão da liberdade provisória ao pagamento de fiança arbitrada em descompasso com a situação econômica do réu.
”
(N.U 1022677-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024) (destaquei)

Em caso semelhante ao deste caderno processual, trago a jurisprudência de minha relatoria:

“
Constatando-se a ausência dos pressupostos da prisão preventiva e a incapacidade econômica do agente para adimplir a fiança arbitrada na audiência de custódia, impõe-se a dispensa da caução como condição para a liberdade provisória, com fundamento no artigo 350, caput, do Código de Processo Penal e no princípio constitucional da dignidade humana.
”
(N.U 1032324-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025) (destaquei)

De mais a mais, em consulta aos autos de primeiro grau, constato que foi certificado:
“(...) que
decorreu o prazo de 72 (setenta e duas) horas após sua soltura
, sem a juntada de comprovante de pagamento da fiança nos autos.”
(1000281-04.2025.8.11.0026, Id. 187675601,
19.3.2025
,
sic
), momento em que o Ministério Público requereu a intimação pessoal do paciente para comprovação do pagamento (1000281-04.2025.8.11.0026, Id. 189708071,
7.4.2025
,
sic
), sendo acolhido o referido pedido pelo Juízo em
22.4.2025
.

Contudo, até o presente momento não houve qualquer movimentação ou manifestação naqueles autos.

Ressalte-se, portanto, que o paciente não se manifestou acerca do adimplemento da fiança no prazo de 72 horas concedido pelo Juízo, tampouco até a presente data, ultrapassando prazo superior ao de 2 meses sem a comprovação do pagamento da fiança, o que reforça a tese de sua impossibilidade financeira.

Ademais, não se pode olvidar que o paciente é primário e não há nos autos evidências de que seja pessoa perigosa ou que tenha comportamento tendente a frustrar a aplicação da lei penal ou a prejudicar a instrução criminal. Diante desse quadro fático, as demais medidas cautelares impostas (comparecimento mensal em Juízo, proibição de acesso a determinados locais e proibição de se ausentar da comarca sem autorização) mostram-se suficientes para garantir a efetividade do processo.

A imposição da fiança como condição para a liberdade provisória, sem considerar a real capacidade econômica do paciente, transforma-se em verdadeiro obstáculo ao exercício do direito fundamental à liberdade.

Finalmente, não se pode perder de vista que os crimes imputados ao paciente (arts. 303 e 306 do CTB) possuem pena máxima não superior a quatro anos, o que, aliado à sua primariedade e à ausência de circunstâncias concretas que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não autorizam a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP.

Destarte, condicionar a manutenção da liberdade do paciente ao pagamento de fiança, quando já reconhecida a ausência dos requisitos para esta medida extrema, vai de encontro aos princípios de política criminal.

Ante o exposto e em dissonância ao parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
concedo a ordem
para dispensar
Joelcio de Souza
do pagamento da fiança arbitrada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, ocasião em que mantenho as demais medidas cautelares impostas na decisão de Id. 187181521 dos autos de origem (comparecimento mensal em Juízo, proibição de acesso a determinados locais e proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial).

Oficie-se ao Juízo impetrado para conhecimento e providências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025